Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-05.1996.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000033-05.1996.8.14.0021

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERMERCADO PERPETUO SOCORRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174 DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA COMO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM ATOS ÚTEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em prescrição intercorrente, com base no artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, ante paralisação do feito superior a cinco anos sem impulsionamento processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada em 1996, à luz da redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional, vigente à época, e da ausência de atos efetivos para localização do devedor ou bens penhoráveis no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Propositura da execução em 29/08/1996; despacho citatório na mesma data; citação efetiva somente em 26/01/2005, mais de oito anos depois.
4. Aplicação da redação original do art. 174 do CTN: interrupção da prescrição somente com a citação válida, não sendo o despacho citatório apto a interromper a prescrição para processos ajuizados antes da LC 118/2005.
5. Transcurso de lapso superior a cinco anos sem qualquer diligência útil ou efetiva constrição patrimonial, caracterizando a inércia da Fazenda Pública e autorizando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.
6. Não configuração de força maior ou obstáculo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário que justificasse a paralisação do feito, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.
7. Desnecessidade de intimação prévia da exequente para manifestação antes da decretação da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública.
8. Precedentes do STF e do STJ reafirmando que a alteração promovida pela LC 118/2005 não tem aplicação retroativa às execuções ajuizadas sob a égide da redação anterior do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, c/c art. 487, II, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“Na execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC 118/2005, a prescrição só se interrompe com a citação válida do executado, não sendo o despacho citatório causa interruptiva; transcorrido lapso superior a cinco anos sem diligências úteis, configura-se a prescrição intercorrente, autorizando a extinção do feito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000033-05.1996.8.14.0021.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores
que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000033-05.1996.8.14.0021
, ajuizada pelo próprio Estado em face de
SUPERMERCADO PERPÉTUO SOCORRO LTDA.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal fundamentada na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), cumulada com os artigos 585 e 766 do CPC/1973 (vigente à época da propositura), em desfavor de Supermercado Perpétuo Socorro, visando a cobrança do crédito tributário inscrito na dívida ativa, no valor de R$ 53.847,12 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos), referente a tributos estaduais não quitados, acrescido de juros, correção monetária e multa.

O Juízo de primeiro grau, após tramitação regular, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário, diante da inércia da Fazenda Pública e do decurso do prazo legal sem manifestação quanto à localização de bens penhoráveis ou outras medidas úteis à execução.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a
Apelação Cível
, sustentando, em apertada síntese: (i) a não ocorrência da prescrição intercorrente, defendendo a inexistência de inércia processual; (ii) a ausência de intimação da Fazenda Pública para impulsionar o feito antes do reconhecimento da prescrição; (iii) a alegação de que o processo permaneceu suspenso por atos inerentes ao Poder Judiciário, não se podendo imputar à exequente a paralisação dos autos; (iv) o pedido final pela reforma da sentença, para afastar a prescrição declarada e determinar o regular prosseguimento da execução.

A
p
resentadas Contrarrazões, o apelado, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que o decurso do prazo prescricional ocorreu de forma regular, uma vez que o processo permaneceu paralisado por período superior a cinco anos sem qualquer impulso por parte do exequente, estando correta a aplicação do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Instado a manifestar-se, o
parquet
deixou de opinar no feito ante a ausência de interesses sociais, coletivos, individuais indisponíveis, que requeiram a sua atuação.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia dos autos restringe-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra o Supermercado Perpétuo Socorro Ltda., extinta na origem com base no artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Pois bem, destaco que no caso concreto, o ajuizamento do feito executivo ocorreu em 29/08/1996. Ainda em 29/08/1996 foi proferido despacho determinando a citação, ao passo que o executado foi efetivamente citado apenas em 26/01/2005.

Importa destacar que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

A esse respeito, cabe ressaltar que, diante da data dos fatos e da propositura da execução, aplica-se ao presente caso a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional, vigente antes da alteração introduzida pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005.

Na redação original, o dispositivo não fazia menção expressa ao despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, sendo este efeito reconhecido somente com a efetiva citação do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada à época.

Somente com o advento da Lei Complementar nº 118/2005 passou-se a prever expressamente no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Contudo, tal inovação não se aplica retroativamente aos créditos constituídos e às execuções ajuizadas anteriormente à sua vigência, conforme sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacifica, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO.

DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. NÃO APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL.

1. No tocante a observância do devido processo legal e a não juntada do processo administrativo aos autos, é inviável o seu exame por este Tribunal Superior. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre os temas suscitados, e a eventual omissão sequer foi suscitada pela parte ora recorrente por meio de embargos declaratórios, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282/STF.

2. Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco interruptivo da

prescrição

o despacho que ordenar a citação, pode ser aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

3. Dessume-se dos autos que a inscrição em Dívida Ativa originou-se de lançamento de valores devidos a título de IPTU, referente ao período de 7/1/1997 à 7/5/1997. A constituição do crédito ocorreu em 16.1.2000, a

execução fiscal foi proposta e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 28.9.2004 (e-STJ fl. 8),
ou seja, antes da entrada em vigor da LC 118/2005. Assim, deve prevalecer a regra anterior do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa interruptiva da

prescrição.

4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1204289/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010)
(grifo meu)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LC
118
/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA NO LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CULPA DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O artigo
174
do
Código Tributário Nacional
(
CTN
) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição
definitiva;

II -
In casu, p
or se tratar de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº
118
/2005, aplica-se ao caso o inciso I, do art.
174
do
CTN
, nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional, para a cobrança do crédito tributário, a citação válida do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos;

III - Ultrapassado, portanto, o lapso quinquenal, o crédito tributário objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição;

IV - Diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário a responsabilidade pela não citação da apelada, razão pela qual descabe a aplicação, no caso, da Súmula 106 do STJ; V - A unanimidade, recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA – APL: 00070768220018140301 BELÉM. Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/07/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/07/2016) (grifo meu)

In casu, após determinada a citação em 1996, os autos permaneceram paralisados até 10/01/2005, ou seja, uma lapso temporal superior a 08 anos sem que houvesse qualquer diligência ou manifestação com vistas à efetividade da persecução do crédito, atraindo a aplicação do disposto no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, na redação original da legislação processual tributária.

Evidencia-se, pois, que transcorreram mais de cinco anos desde o término da suspensão legal prevista no artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80, sem que houvesse o impulso processual necessário à localização do devedor ou de bens penhoráveis, tampouco qualquer ato efetivo de constrição
Logo, não há nulidade na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de ofício, dispensando-se a intimação prévia da exequente, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme inteligência do artigo 487, inciso II, do CPC/2015.

No tocante à alegação de que a paralisação decorreu de falha exclusiva do Poder Judiciário, também não assiste razão ao apelante, visto que não consta dos autos qualquer diligência, requerimento ou medida adotada pela Fazenda Pública no sentido de impulsionar o feito no período em que transcorria a suspensão ou após seu término, caracterizando-se, portanto, a inércia da exequente.

Portanto, acertada a sentença que, com base no contexto fático-probatório e na legislação aplicável à época dos fatos, especialmente a redação original do artigo 174 do CTN, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença a quo, por seus próprios fundamentos, reconhecendo-se a prescrição intercorrente à luz da redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional, antes da alteração promovida pela Lei Complementar nº 118/2005.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão com mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025